Tribunal: TJSP
Processo: 0037125-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Jundiaí, onde o réu foi sentenciado - Redistribuição ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, em virtude de o réu encontrar-se recolhido na Penitenciária de Mairinque - Impossibilidade - O STF, no julgamento da ADIN

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Jundiaí, onde o réu foi sentenciado - Redistribuição ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, em virtude de o réu encontrar-se recolhido na Penitenciária de Mairinque - Impossibilidade - O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51, do CP – Seguindo o entendimento exarado, esta Corte editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da execução da pena de multa - Uma vez tendo a ação penal tramitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento - Trata-se de execução de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e, para evitar que o feito autônomo tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou venha a progredir de regime de execução da pena, razoável que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal – Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0037125-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SOROCABA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o Juízo Suscitado (Vara das Execuções Penais da Comarca de
Jundiaí). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.850 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0037125-07.2020.8.26.0000 Comarca de
Sorocaba
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais da
Comarca de Jundiaí
Interessados: Jefferson Alves Mendonça e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Conflito Negativo de Jurisdição
Execução de pena
de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo
da Vara das Execuções Penais da Comarca de
Jundiaí, onde o réu foi sentenciado - Redistribuição
ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba, em virtude de o réu encontrar-
se recolhido na Penitenciária de Mairinque -
Impossibilidade - O STF, no julgamento da ADIN no
3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51, do CP
Seguindo o
entendimento
exarado,
esta
Corte
editou
o
Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da execução da pena de multa - Uma
vez tendo a ação penal tramitado pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, a execução
deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal
do mesmo foro em que tramitou o feito de
conhecimento - Trata-se de execução de procedimento
autônomo em relação à execução da pena restritiva da
liberdade e, para evitar que o feito autônomo tramite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de
estabelecimento prisional ou venha a progredir de
regime de execução da pena, razoável que a demanda
seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais do foro originário da ação penal

Procedente o Conflito - Competência do Juízo
Suscitado.
Vistos, etc.
I.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba, nos autos da execução de pena
de dias-multa ajuizada pelo Ministério Público em face de Jefferson
Alves Mendonça, condenado pela 1a Vara Criminal de Jundiaí à
pena pecuniária calculada em R$ 18.539,40 (processo no
0000400-07.2018.8.26.0544).
II. A execução foi ajuizada perante o MM. Juízo
suscitado, tendo em vista ser o local onde o réu foi sentenciado (fls.
01/04, origem). No entanto, quando da transferência do executado
para a Penitenciária de Mairinque, o d. Magistrado determinou a
redistribuição dos autos para a Vara do Júri e Execuções Criminais
da Comarca de Sorocaba, com jurisdição sobre as execuções dos
sentenciados recolhidos no presídio de Mairinque (fls. 33, origem).
III. Contemplado pela redistribuição, o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado suscitante discordou do entendimento, argumentando,
em brevíssima síntese, que a Vara competente para a execução da
multa será a Vara das Execuções Criminais onde tramitou o
processo de conhecimento e não o local onde se encontra o
executado cumprindo pena (fls. 42/44, origem).
IV. Designou-se o Juízo suscitado para a
apreciação de eventuais medidas urgentes (fl. 05).
V. Instada a manifestar-se, opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela competência do Juízo Suscitado
(fls. 10/13).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição está configurado.
Ambos os Magistrados declinaram da competência para conhecer,
processar e julgar o mesmo fato criminoso (art. 114, I, do CPP).
Com razão ao MM. Juízo Suscitante.
O réu, Jefferson Alves Mendonça, foi condenado,
pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Jundiaí, pela prática de crime
tipificado no “caput” do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, às penas
de reclusão e multa - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Intimado para realizar o pagamento voluntário da
pena pecuniária, o réu quedou-se inerte (fls. 27/29, origem), razão
pela qual o Ministério Público ingressou com a presente execução,
com fundamento no artigo 51 do CP, bem como os artigos 67 e 68
da Lei no 7.210/1984 (fls. 01/04).
De início, cumpre frisar que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018,
houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51, do Código Penal, nos termos a seguir
transcritos:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art.
51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição", não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018.
A aludida decisão mostra-se dotada de efeito erga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, tem eficácia contra todos e efeito vinculante.
No sentido do entendimento exarado, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020,
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a
serem adotados quando da aplicação da pena de dias-multa:
“Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente
aplicada, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao juiz
da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da
expedição da guia de recolhimento definitiva ou das
peças necessárias para complementar a guia de
recolhimento provisória, na forma do artigo 468 destas
Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para o pagamento
da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado
para o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60
dias, procedendo-se na forma prevista no artigo 1.098
destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde
tramitou o processo anotará o pagamento, comunicando
o cumprimento ao Juízo das Execuções Criminais
competente para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o
pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz da
vara onde tramitou o processo determinará a expedição
de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista
ao MP e, após, lançará a movimentação “Cód. 62050 -
Autos no Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuirá ao processo a situação “suspenso”, e
encaminhará o processo com tramitação digital,
automaticamente para a fila “Ag. Execução Pena de
Multa”.
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo o
evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do processo de
execução e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo
ao arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação
para execução da multa penal, e decorrido o lapso
prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido
ao arquivo definitivo somente após a extinção de todas as
penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do
processo com o lançamento da movimentação “Cod. 22
Baixa Definitiva.”
Vale sublinhar que o provimento transcrito
encontra-se em consonância com o decidido pela Corte Suprema,
pois respeita a competência das Varas das Execuções Criminais para
a demanda executiva das multas impostas, ressaltando a titularidade
do Ministério Público para tal mister.
E, no caso em exame, o Ministério Público, após
ser expedida certidão pelo Juízo do conhecimento (fl. 30, origem),
procedeu à execução da sentença penal transitada em julgado.
Ocorre que, uma vez tendo a ação penal tramitado pelo Juízo da 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Jundiaí
(feito
no
0000400-07.2018.8.26.0544), a execução deverá se dar pela Vara da
Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o processo de
conhecimento.
Ademais, tratando-se a execução dos dias-multa
de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva
da liberdade e para evitar que esse feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou
mesmo tenha progressão de regime, razoável se mostra que a
demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais do foro originário da ação penal.
Nesse sentido, é o entendimento já exarado por
esta C. Câmara Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Execução de
pena de multa Imposição pela prática do delito previsto
nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para
cobrança da multa, não paga pelo sentenciado intimado
pela vara de conhecimento Devolução dos autos, com
fulcro na Resolução no 616/2013 do C. Órgão Especial
do TJ/SP, nos artigos 479 e 482 das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado e no artigo
51 do Código Penal Legitimidade prioritária do
Ministério Público para propor a execução na Vara das
Execuções Penais ADIn 3.150 Alteração do artigo 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal pela Lei no 13.964/2019 ("Pacote
Anticrime") Conflito conhecido para reconhecer a
competência
do
Juízo
suscitante,
em
razão
da
necessidade de cumprimento pela Vara Criminal onde
tramitou o processo estabelecido no art. 480-A das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado, abrindo-se vista ao Ministério Público para
eventual propositura de execução de pena de multa
Provimento CG no 04/2020 que alterou os artigos 479 a
482 e 583 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado Execução da pena de multa que
deverá ser proposta pelo Ministério Público na Vara do
Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da
Comarca de Franca, conforme regras de organização
judiciária, nos termos do artigo 96, inciso I, da
Constituição Federal. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0047759- 96.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G.
Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Franca - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de
Registro: 30/03/2020).
Daí o porquê, procedente o conflito, competente o
Juízo Suscitado (Vara das Execuções Penais da Comarca de
Jundiaí).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)